Tribunal: TJDFT
Processo: 0725993-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725993-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. A obrigação da empresa de saúde em promover o fornecimento da internação domiciliar afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão do tratamento domiciliar deve seguir os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: indicação médica, concordância do paciente, condições estruturais na residência, solicitação da família e não afetação do equilíbrio contratual. 4. A negativa de fornecimento de tratamento domiciliar integral frustrou as expectativas do autor, que já se encontra em situação de fragilidade diante de seu quadro clínico. A quantia por danos morais fixada em sentença não se mostra excessiva. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98; 421 e 422, ambos do Código Civil, ao desconsiderar a não cobertura do serviço de home care no plano de saúde contratado e a inexistência de obrigatoriedade pela ANS. Defende que os contratos celebrados entre as partes devem ser cumpridos tal como dispõem suas cláusulas, sob pena de gerar onerosidade excessiva; b) artigos 186, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, ao manter a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito ensejador de reparação civil, c) artigo 944 do Código Civil, sob o argumento de eu deve ser moderada a indenização por danos morais, não devendo constituir-se em enriquecimento sem causa do ofendido, em observância ao princípio da proporcionalidade. Requer a minoração do montante fixado. Pugna que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados exclusivamente em nome do advogado JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98; 421 e 422, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou; No caso em comento, verifica-se que, em decorrência das patologias com as quais o autor/apelado foi diagnosticado, gerou a necessidade de atendimento domiciliar para acompanhamento. É o que se depreende da indicação do médico que assistiu o paciente em unidade de terapia intensiva ao solicitar a assistência domiciliar (ID 53943493, Pág. 1/2). Além disso, constata-se a presença de todos os requisitos. As condições estruturais do local em que se encontra o enfermo lastreiam-se na própria concessão anterior do uso dos serviços de home care. A real necessidade do atendimento domiciliar, com a verificação do quadro clínico do paciente, pode ser constada por meio do relatório médico. A solicitação da família e a concordância do paciente estão evidenciadas pela própria propositura da ação. Em contraposição, o plano de saúde lastreia sua negativa pela inobservância do paciente aos critérios de elegibilidade definidos pela ABMID e que não pode funcionar como função de cuidador, pois entende ser essa tarefa atribuível aos familiares. Nota-se, portanto, que o plano de saúde pretende valer-se de critérios objetivos para fins de definição da terapia necessária ao melhor restabelecimento do paciente, em contrariedade à indicação do médico que acompanha o autor/apelado. Convém destacar que é atribuição do médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento, o que garantirá maior possibilidade de recuperação/estabilização do enfermo. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do apelado exige cuidados específicos, notadamente diante dos riscos advindos do próprio estado clínico atestado e do fator idade do autor, atualmente com 89 anos. Por essas razões, não se pode afastar a legítima pretensão do autor de obter a terapia necessária para o seu pleno restabelecimento, o que atentaria contra o princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos autos. De fato, não pode o fornecedor do serviço desequilibrar a relação contratual, impondo restrições ao contratante. Torna-se, pois, inevitável equilibrar a relação estabelecida. Destaca-se que se mostra pacífico, no âmbito deste egrégio TJDFT, que, após o diagnóstico, a escolha do tratamento a ser dispensado ao paciente cabe ao médico que o assiste e não ao plano de saúde, já que aquele é quem detém o conhecimento de quais são os meios mais adequados ao procedimento a ser adotado, a fim de obter sucesso quanto ao tratamento proposto. Em relação ao tema em análise já decidiu esta egrégia Sexta Turma: ... Nesse contexto, a vedação do plano de saúde em custear tratamentos relacionados à própria vida digna do segurado revela conduta abusiva e atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana, cânone constitucional que orienta todo o sistema jurídico brasileiro. Se tais razões não bastassem, não pode a apelante menosprezar a boa-fé objetiva, que rege a avença firmada entre as partes. Segundo o artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. A parte que atuou segundo tal princípio não pode ser prejudicada pelo comportamento antijurídico da outra. Nesse sentido: ... Por fim, a não afetação do equilíbrio contratual se presume da ausência de demonstração de que o fornecimento do tratamento domiciliar seja tão dispendioso que sua adoção resulte em desequilíbrio contratual entre as partes. Insta salientar que a obrigação da empresa de saúde em promover o fornecimento da terapia domiciliar afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional (ID 55719942) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 2. A segunda instância concluiu que a negativa de deferimento do atendimento domiciliar ao segurado configurou danos morais, estipulando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao qualificar a atuação da insurgente como ato ilícito. Extrai-se dos autos que não houve mero exercício regular de direito, mas sim atuação abusiva, ofensiva a direito da personalidade da autora. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado vilipêndio aos artigos 186, 188, inciso I e 927 e 944, todos do Código Civil, pois "alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Determino que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados exclusivamente em nome do advogado JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023